Tribunal: TJDFT
Processo: 0062201-10.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO BANCÁRIA COM USO DE SENHA E CARTÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
As transações contestadas foram realizadas com o uso do cartão e senha pessoal do consumidor, o que afasta a responsabilidade do fornecedor por inexistência de defeito na prestação do serviço - CDC 14, § 3o, II.